Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-12.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0703425-12.2020.8.07.0005 Classe judicial: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) D E C I S Ã O Cuida-se de Carta Testemunhável proposta por ERIVALDO NASCIMENTO DA SILVA em desfavor das decisões de Id Num. 16385836 e 1635840 que declararam a intempestividade da Apelação Criminal e do Recurso em Sentido Estrito por ele interpostos em face da sentença de Id Num. 16385833. Sem contrarrazões (Id Num. 16385847). O Juízo de origem não conheceu da Carta Testemunhável, por entender intempestiva, bem como não se retratou das decisões impugnadas (Id Num. 16385848). Novo pedido de retratação formulado por Erivaldo (Id Num. 16385853). Decisão de Id Num. 16385854, proferida pelo Juízo de origem, reconhecendo a tempestividade da Carta Testemunhável e mantendo a decisão de Id Num. 16385848 em seus demais termos. Decisão de Id Num. 16386214, prolatada pelo Juízo originário, confirmando a tempestividade da Carta Testemunhável e encaminhando os autos a este Tribunal. Parecer da Procuradoria de Justiça (Id Num. 17052409) pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Petição de Id Num. 17156336 de Erivaldo requerendo prazo para se manifestar sobre o parecer da Procuradoria de Justiça antes do julgamento. É o relatório. INDEFIRO o requerimento de Id Num. 17156336, tendo em vista que o recorrente teve oportunidade de se manifestar quando expôs as suas razões recursais. Aguarde-se o julgamento. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 2 de julho de 2020 19:46:39. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator